Tribunal: TJBA
Processo: 8068809-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068809-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS BRITO MONTENEGRO MOTA Advogado(s): THAIS MIRANDA RIBEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. PISO NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DAS GRACAS BRITO MONTENEGRO MOTA contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao ESTADO DA BAHIA, consistente na omissão da autoridade impetrada em proceder à implantação, nos proventos de aposentadoria da impetrante, do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança; (ii) verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à paridade remuneratória com os professores ativos, incluindo o adimplemento do piso salarial nacional do magistério nos seus proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido genérica e não indicar elementos concretos que justificassem a revogação do benefício concedido à parte impetrante. 4. De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação não merece acolhimento. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. 5. Ademais, no que tange às alegações de decadência da impetração e de prescrição do fundo de direito, não merecem prosperar. Com efeito, considerando que o pagamento é realizado mês a mês pelo ente público, a relação jurídica é de de trato sucessivo e, como tal, se renova a cada mês. 6. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 7. No caso em espécie, verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 07/03/1977, conforme documento anexado no ID 72909574, aposentando-se nos nos termos das regras de transição contidas no art 8°, caput, incisos i, ii e iii, alíneas "a" e "b" da emenda constitucional n° 20/98, apresentando carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, consoante se infere da documentação colacionada ao ID 72909572. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público. 8. Da análise do contracheque da Impetrante (ID 72909574), depreende-se que o subsídio recebido por ela, quanto ao ano de 2024, encontra-se fixado em R$2.184,22. No entanto, o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2024, fixando-o no valor de R$4.580,57 para os professores com carga horária de 40 horas (ID 72909581), como é o caso da Impetrante. Dessa forma, resta evidente a defasagem entre o valor percebido pela Impetrante e aquele estipulado pelo Ministério da Educação. 9. Neste cenário, tendo a parte Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do direito vindicado, a concessão da segurança é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é autoridade legítima para figurar como coator em mandado de segurança relativo a omissão na implantação de direitos remuneratórios de servidores públicos. 2. Professores aposentados com direito à paridade, conforme as ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, têm direito à percepção do piso nacional do magistério nos termos da Lei nº 11.738/2008. 3. O piso salarial nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, sendo extensível aos inativos com paridade. 4. A omissão do Estado em implantar o piso nos proventos da impetrante caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de correção por mandado de segurança. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/03, art. 6º; EC nº 47/05, arts. 2º e 5º; Lei Federal 11.738/2008; Lei 12.016/2009, art. 25. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8068809-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, MARIA DAS GRACAS BRITO MONTENEGRO MOTA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)